Tribunal: TCU
Processo: 007.427/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Carlos Sergio Rufino Moreira o Acórdão no 1.503/2026-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1503/2026-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para retificar a redação do item 5 do Voto do Acórdão 1503/2026-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.